Tribunal: TJDFT
Processo: 0705023-69.2023.8.07.0013
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROCEDIMENTO ESPECIAL DE APURAÇÃO DO ATO INFRACIONAL. INTERROGATÓRIO AO FINAL DA INSTRUÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 400 DO CPP. POSSIBILIDADE. AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO ADOLESCENTE. REALIZAÇÃO NECESSÁRIA. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO MENOR. CONDUÇÃO COERCITIVA. POSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO ENCERRADA. NULIDADE ABSOLUTA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n. 127.900/AM, decidiu que a norma do art. 400 do Código de Processo Penal prevalece sobre todos os procedimentos criminais, mesmo aqueles regidos por legislação especial.
2. Em caso de apuração de ato infracional, a interpretação dos Tribunais Superiores manteve a audiência de apresentação como o primeiro ato subsequente ao recebimento da representação, alterando apenas o momento do interrogatório do adolescente, o qual deve ocorrer ao final da instrução processual.
3. Ausente o adolescente, de maneira injustificada, à audiência designada pelo juízo de primeira instância, embora devidamente intimado para tal, pode o juízo garantir a presença do menor no ato por meio da condução coercitiva.
4. Esse entendimento aplica-se apenas à audiência de apresentação e tem por base o art. 187 do Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 187), corroborado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo incabível o prosseguimento do feito e encerramento da instrução probatória, entendendo a ausência do jovem à audiência como exercício do direito ao silêncio, como ocorreu na espécie.
5. O ECA tem por escopo a proteção integral do menor e proporcionar o contato direto deste com o Poder Judiciário é um dos mecanismos utilizados para tanto, de forma que seja possível angariar elementos acerca de seu contexto familiar, social e pessoal, informações determinantes para nortear a decisão que terá como destinatário o menor infrator, especialmente no cumprimento do objetivo de proporcionar a ressocialização e reeducação da criança e do adolescente e da escolha da medida socioeducativa mais adequada ao caso.
6. O juízo sentenciante, ao atribuir ao adolescente a prática de ato infracional correlato a porte de arma com numeração raspada, decidiu pela medida socioeducativa de liberdade assistida levando em consideração apenas a gravidade do fato e a existência eventual de passagens anteriores do menor, já que não pode ouvir o adolescente e conhecer seu contexto sociofamiliar, privilegiando, dessa forma, o caráter meramente punitivo e se afastando da função pedagógico-educativa, que norteia o Estatuto Menorista.
7. Se não foi garantido ao menor, em sua plenitude, o direito à ampla defesa, por meio dos mecanismos expressamente previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, o que culminou em sentença atribuindo-lhe a prática de ato infracional, com inobservância das normas processuais especiais regentes, evidente o prejuízo apto a gerar nulidade absoluta dos atos processuais desde a audiência una realizada, incluindo a sentença.
8. Apelos conhecidos. Recurso da Defesa parcialmente provido e do Ministério Público provido, ambos para acolher a preliminar de nulidade alegada.